Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-94.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medida protetiva. Tipicidade. Dano moral.
1 – O crime de ameaça, formal, consiste na promessa de mal injusto, grave e futuro, feita por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, contra o sujeito passivo ou contra terceiro, podendo ser direta, indireta, implícita, explícita ou condicional.
2 - Ao dizer ao irmão da vítima que a situação não poderia ficar daquele jeito, que a resolveria de outra forma e que “ou vai ela ou vai eu” - quando vigentes medidas protetivas em favor da vítima e em contexto fático de litígio, o réu ameaçou a vítima de mal injusto e grave causando-lhe temor. A conduta é típica.
3 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
4 – Apelação provida em parte.